Tribunal: TJDFT
Processo: 0721115-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721115-03.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A fim de evitar eventual alegação de nulidade e, tendo em vista que a Certidão de ID 65925535 atesta que desconhecido o paradeiro do réu, intime-se a Defesa do apelante FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA, a fim de apresentar razões de apelação, no prazo legal. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2024 20:50:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora